Tribunal: TJDFT
Processo: 0748156-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. GRUPO ECONÔMICO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de desconsideração de personalidade jurídica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia cinge-se em analisar se as empresas apontadas pela agravante pertencem ao mesmo grupo econômico e, por consequência, se é possível autorizar a desconsideração da personalidade jurídica de empresa que não participou da fase do conhecimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A existência de grupo econômico pressupõe identidade societária, convergência de sócios ou atuação coordenada.
4. O redirecionamento do cumprimento de sentença para outra pessoa jurídica, com a consequente instauração de incidente de desconsideração de personalidade jurídica, requer a demonstração, além da existência do grupo econômico, de atividades sem delimitação patrimonial ou com abuso de direito das sociedades empresárias.
5. No caso, não há qualquer indício de que empresa KANDANGO possua qualquer relação com a requerida VIACAO CATEDRAL LTDA – ME, à exceção da semelhança do nome empresarial adotado.
6. Na hipótese, ficou demonstrada a inexistência de grupo econômico hábil a respaldar a inclusão da empresa Kandango Transportes e Turismo LTDA – EPP no polo passivo da execução (cumprimento de sentença).
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: " O redirecionamento do cumprimento de sentença para outra pessoa jurídica, com a consequente instauração de incidente de desconsideração de personalidade jurídica, requer a demonstração, além da existência do grupo econômico, de atividades sem delimitação patrimonial ou com abuso de direito das sociedades empresárias.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 50. CPC, art. 133, §4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1210930, 0706647-71.2018.8.07.0000, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 16/10/2019, p. 06/11/2019. TJDFT, Acórdão 1259196, 0709041-80.2020.8.07.0000, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 5a Turma Cível, j. 24/06/2020, p. 07/07/2020. TJDFT, Acórdão 1312563, 0743327-84.2020.8.07.0000, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 27/01/2021, p. 09/02/2021.